Tribunal: CARF
Processo: 18186.006389/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006389/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JUAN JORGE AUGUSTO LAHUSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de
renda na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela
empresa.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006389/2007-16
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006389/2007-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 241 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo sobre autuação contra o sujeito passivo acima
qualificado, conforme auto de infração de fls. 19/23, para cobrança da exigência tributária
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$
22.494,60 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), a ser
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, calculados de acordo com a legislação de
regência.
A autuação decorreu de revisão de sua Declaração, tendo sido glosado o valor de
R$ 25.561,73, indevidamente compensado a título de imposto de renda retido na fonte, por falta
de comprovação.
A fiscalização informa na descrição dos fatos:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Contribuinte regularmente
intimado conforme objeto AR RF 681285531 BR recebido em 16/05/2007, não
comprovou os recolhimentos de imposto de renda retido tendo como fonte pagadora
Nortorf Thormac Locação de Máquinas e Comércio Ltda., CNPJ 00.962.780/0001-50
que tem como sócio a Modular Corporation S.A. e Budvvick Company S.A., ambas
existentes de acordo com as leis da República Oriental do Uruguai e tendo como
procurador o contribuinte Juan Jorge Augusto Lahusen.
Conforme artigo 17 da 13o Alteração do Contrato Social da Nortorf Tormac Locação de
Máquinas e Comércio Ltda. 0 Sr. Juan Jorge Augusto Lahusen foi indicado para Diretor
com todos os poderes em lei permitidos para gerência e administração da sociedade.
Cientificado da exigência tributária, por via postal, na data de 27/09/2007,
conforme cópia do Aviso de Recebimento — AR de fl. 202, o autuado apresentada impugnação
de fls. 01/14, em 26/10/2007, de onde se extrai os seguintes argumentos:
1. Os fundamentos que embasaram a lavratura do auto de infração estão pautados
exclusivamente em presunções e considerações que não encontram alicerce legal
para impor ao contribuinte a exação tributária e seus acréscimos, bem como
qualquer sanção;
2. Somente conseguiu ter acesso ao Processo Administrativo n° 19515.002614/2006-
58, o qual deu origem ao presente lançamento, 04 (quatro) dias antes do prazo fatal
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006389/2007-16

para sua impugnação, o que somente veio a ocorrer após a obtenção de liminar no
Mandado de Segurança n° 2007.61.00.029419-2, fato que certamente comprometeu
seu direito de defesa, mormente pelo fato de que o prazo para a instrução e
elaboração de defesa é de 30 dias;
3. Contraiu empréstimo da empresa estrangeira em 05/02/2003, firmado com a
empresa Budwick Company S/A para custear as despesas dos cartões de crédito
utilizados pelos seus filhos, que se encontravam estudando no exterior;
4. Prestava serviços para as empresas Nortof Thormac Locação de Máquinas Ltda. e
Wesser Thormac Locação de Máquinas Ltda., sendo que a sócia majoritária das
sociedades era a empresa Budwick Company S/A;
5. A fiscalização desconsiderou todas as provas que lhe foram fornecidas e autuou
indevidamente o sujeito passivo sobre o "suposto" acréscimo patrimonial;
6. A fiscalização não pode presumir a ocorrência de suposta omissão de receita, sem a
devida comprovação por meios de prova concreta e inequívoca do fato gerador e,
por conseguinte, mediante concurso de outros elementos confirmatórios da suposta
infração, sob pena de estar tributando valores que não representam de forma
alguma acréscimo patrimonial;
7. Na medida em que não conseguiu instruir devidamente sua defesa em razão do
cerceamento de defesa que lhe foi causado pela autoridade fazendária competente
para o acesso. ao respectivo processo administrativo, não há como dizer que tal
conduta não contribuiu para a deficiência de algumas provas para a defesa que ora
se apresenta devendo o lançamento ser declarado nulo;
8. O percentual da multa aplicado é arbitrário e injusto, posto que as multas devem
observar os princípios e as limitações ao poder estatal de imposição de tributos;
além de ser confiscatório;
9. Ao final, requer a improcedência do auto de infração, devendo ser anulado para o
fim de que seja devolvido integralmente o prazo de 30 (trinta) dias para o sujeito
passivo apresentar nova impugnação ao auto de infração, como forma de assegurar
ao contribuinte o direito 5. ampla defesa e ao devido processo legal, mormente pelo
fato de que necessita de tempo hábil para levantar certos documentos do exterior.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 241 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DE FONTE.
Mantém-se a glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte, quando o
contribuinte não logra comprovar ter sofrido o ônus durante o ano-calendário, com
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 253 e ss), alegando, em síntese, que: (i) a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte refere-se única e exclusivamente à
fonte pagadora; (ii) a dedução realizada pelo Recorrente respaldou-se única e exclusivamente
nos ditames legais, haja vista a disposição expressa permitindo a dedução dos valores que lhe
foram retidos no imposto de renda de pessoa física; (iii) a multa de ofício aplicada é
confiscatória, exorbitante e desproporcional.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006389/2007-16

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a notificação de lançamento originou-se da revisão da
declaração de ajuste anual, na qual foi glosada a compensação de imposto de renda retido tendo
como fonte pagadora Nortorf Thormac Locação de Máquinas e Comércio Ltda., CNPJ
00.962.780/0001-50 que tem como sócio a Modular Corporation S.A. e Budvvick Company
S.A., ambas existentes de acordo com as leis da República Oriental do Uruguai e tendo como
procurador o contribuinte Juan Jorge Augusto Lahusen.
O contribuinte, em seu recurso, alegou, em síntese, que: (i) a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte refere-se única e
exclusivamente à fonte pagadora; (ii) a dedução realizada pelo Recorrente respaldou-se única e
exclusivamente nos ditames legais, haja vista a disposição expressa permitindo a dedução dos
valores que lhe foram retidos no imposto de renda de pessoa física; (iii) a multa de ofício
aplicada é confiscatória, exorbitante e desproporcional.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, o lançamento tributário diz respeito ao imposto de renda incidente
sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de renda que deixou de ser retido
pelas empresas (IRRF). É ver a descrição dos fatos e enquadramento legal:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Contribuinte regularmente
intimado conforme objeto AR RF 681285531 BR recebido em 16/05/2007, não
comprovou os recolhimentos de imposto de renda retido tendo como fonte pagadora
Nortorf Thormac Locação de Máquinas e Comércio Ltda., CNPJ 00.962.780/0001-50
que tem como sócio a Modular Corporation S.A. e Budvvick Company S.A., ambas
existentes de acordo com as leis da República Oriental do Uruguai e tendo como
procurador o contribuinte Juan Jorge Augusto Lahusen.
Conforme artigo 17 da 13o Alteração do Contrato Social da Nortorf Tormac Locação de
Máquinas e Comércio Ltda. 0 Sr. Juan Jorge Augusto Lahusen foi indicado para Diretor
com todos os poderes em lei permitidos para gerência e administração da sociedade.
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006389/2007-16

não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
A propósito, no caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de renda
na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
Em outras palavras, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser
compensado na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o
efetivo recolhimento, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em
“legalidade da dedução pleiteada”.
Ademais, nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa
jurídica, o artigo 723 do RIR/99 trata a questão da seguinte forma, podendo extrair a mesma
teleologia do dispositivo para o caso dos autos:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
O recorrente requer, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que não houve dolo/fraude no caso
em tela. Ademais, afirma que o patamar elevado não se justifica, sob pena de confiscatoriedade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006389/2007-16

tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Aqui, cabe destacar que, embora o recorrente confunda as hipóteses, não houve a
qualificação da multa de ofício no caso dos autos, nos termos do § 1°, do artigo 44, da Lei n.
9.430/96, tendo sido aplicado o percentual de 75%, não se exigindo, portanto, a comprovação
das hipóteses de sonegação, fraude e conluio, previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
E, ainda, sequer é possível invocar a Súmula CARF no 73 para o afastamento da
multa de ofício, por não haver nos autos demonstração efetiva do erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital